Tribunal: STF
Processo: ADI 6957
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 90.835/2021 (eDOC 26), a Associação de Sustentabilidade dos Pescadores, Ambientalistas e Moradores da Praia de Jacarapé formulou pedido de ingresso como amicus curiae nesta ação direta, alegando, em síntese, ser responsável pela preservação e monitoramento daquele bioma e, por isso, poder contribuir para a pluralidade dos debates.



    É, em síntese, o relato. Decido.



    Admissão no feito na condição de amicus curiae



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    Nos presentes autos, questiona-se a Lei do Estado da Paraíba n. 11.422, de 2019, que cria a Área de Proteção Ambiental da Praia de Jacarapé.



    A Associação requerente, por sua vez, atua justamente na preservação e defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos à moradia, ao meio ambiente, ao patrimônio ambiental, ecológico e cultural daquele comunidade ribeirinha. 



    Nesse sentido, haja visto a evidente pertinência temática estabelecida entre a controvérsia desta ADI e a Associação peticionante, são cabíveis suas contribuições. 



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da Associação de Sustentabilidade dos Pescadores, Ambientalistas e Moradores da Praia de Jacarapé, na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente